Tribunal: TJSP
Processo: 1002411-43.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – CONDÔMINO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Instalação de hidrômetro e conserto de vazamento – Cumprimento – Perda objeto – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios. Redução. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.